Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002231-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AFONSO HENRIQUE LIMONTA SIMOES DORNELLAS DE BARROS - CPF: 079.181.589-70 (ADVOGADO), SMT POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 52.164.667/0001-23 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO MENDES - CPF: 089.147.219-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0010-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Bloqueio de conta corrente. Suposto grupo econômico. Necessidade de dilação probatória. Irreversibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão

que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu tutela de urgência destinada ao desbloqueio de conta bancária e acesso a aplicativo financeiro, sob alegação de bloqueio unilateral vinculado a suposta relação com empresa terceira em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o desbloqueio imediato da conta bancária; (ii) estabelecer se a medida pleiteada pode ser concedida sem prévia oitiva da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A prova apresentada pela agravante é predominantemente unilateral e insuficiente para afastar, de plano, a presunção de legitimidade da atuação da instituição financeira.

4. A controvérsia acerca da existência de grupo econômico e da legitimidade do bloqueio bancário demanda dilação probatória e contraditório.

5. Não há demonstração concreta de perigo de dano irreparável, uma vez que não foram comprovadas obrigações inadimplidas ou impossibilidade de cumprimento de compromissos financeiros.

6. O desbloqueio liminar da conta pode gerar perigo de irreversibilidade, ao possibilitar a dissipação de valores eventualmente vinculados à garantia de crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para desbloqueio de conta bancária exige prova robusta da ilegalidade da restrição e da probabilidade do direito. 2. A alegação de bloqueio indevido baseada em prova unilateral não afasta, em cognição sumária, a presunção de legitimidade da atuação da instituição financeira. 3. A tutela de urgência deve ser indeferida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e §3o.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

SMT Poços Artesianos

Ltda.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1000705-67.2026.8.11.0040, ajuizada em desfavor da
Cooperativa de Crédito Unique BR
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava o desbloqueio imediato de sua conta bancária e do acesso aos aplicativos da instituição financeira.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que sofreu um bloqueio arbitrário em sua conta corrente desde dezembro de 2025, sob a justificativa verbal de que possuiria dívidas ligadas a uma terceira empresa denominada F.B. Araújo Comércio e Prestação de Serviços, a qual se encontra em recuperação judicial.

Afirma que não integra nenhum grupo econômico com a referida devedora e que o bloqueio configura exercício arbitrário das próprias razões pela cooperativa, impedindo o pagamento de funcionários e fornecedores.

Para sustentar sua tese, apresentou boletim de ocorrência, gravações de conversas com funcionários do banco e reclamações em sites de defesa do consumidor.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que
“o banco seja compelido a, em prazo exíguo, desbloquear o acesso da agravante à conta no 6442-4, agência 4620, bem como a liberar o acesso ao aplicativo bancário e aos valores lá depositados”
(ID. 342061350).

O preparo foi recolhido (ID.

343848361).

O pedido de liminar foi indeferido (ID.

342489865).

Sobreveio certidão informando que a parte agravada não foi citada no processo de origem (ID.

342641376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado, a agravante
SMT Poços Artesianos

Ltda.

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer (n. 1000705-67.2026.8.11.0040
) em desfavor
da
Cooperativa de Crédito Unique BR
.

A autora, ora agravante, narra que é titular da conta corrente n. 6442-4, agência 4620, junto à instituição financeira agravada e que, desde 12/12/2025, o acesso ao aplicativo bancário e a movimentação de valores depositados, que seriam destinados ao pagamento de folha salarial e fornecedores, os quais foram bloqueados unilateralmente pela instituição financeira.

Relata, ainda, que os prepostos do Banco agravado informaram verbalmente que a trava decorre de débitos de uma terceira empresa,
F.B. Araújo Comercio e Prestação de Serviços em Recuperação Judicial - ME
, sob o argumento de que ambas formariam um “grupo econômico” – tese refutada pela agravante, que sustenta possuir autonomia patrimonial e que o único liame existente é o vínculo conjugal entre sua sócia-administradora e o sócio da empresa devedora.

O Juízo de origem deferiu a tutela requerida, em 22/01/2026, sob os seguintes fundamentos:

“(...) 5. A parte autora requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Em que pese a possibilidade de aplicação da teoria finalista mitigada em favor de pessoas jurídicas, tal medida não é automática e depende da demonstração inequívoca de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente à instituição financeira.

6. No caso em apreço, a discussão envolve alegações de travas bancárias e suposto grupo econômico, matérias de cunho contratual empresarial complexo. A inversão do ônus da prova, neste momento processual, não possui o condão de suprir a necessidade de contraditório, tampouco gera presunção absoluta de veracidade das alegações autorais a ponto de autorizar a medida liminar sem a oitiva da parte contrária.

7. Assim, a análise aprofundada sobre a vulnerabilidade e a inversão do ônus probatório será realizada por ocasião do saneamento ou sentença, após a estabilização da lide.

8. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, a medida não pode ser irreversível.

9. Na hipótese dos autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar.

10. A parte autora alega que o bloqueio de sua conta decorre de dívida de terceiro e nega a existência de grupo econômico. Contudo, a documentação acostada à inicial, composta majoritariamente por áudios transcritos unilateralmente e boletim de ocorrência, não é suficiente para, de plano, desconstituir a presunção de legitimidade da atuação da instituição financeira, que aparentemente pauta sua conduta em contratos firmados e em análises de risco de crédito e vínculos societários.

11. A questão fática — existência ou não de grupo econômico e a legitimidade da trava bancária/bloqueio — demanda dilação probatória e, precipuamente, a instauração do contraditório. A liberação de valores ou o desbloqueio de conta liminarmente, sem ouvir a instituição financeira sobre os motivos contratuais que ensejaram a restrição, poderia esvaziar a garantia de eventual crédito existente, configurando perigo de irreversibilidade da medida.

12. Portanto, mostra-se prudente aguardar a angularização processual para melhor elucidação dos fatos, não estando evidenciada, neste momento, a probabilidade do direito invocada com a força necessária para deferir a tutela inaudita altera pars.

13. Diante do exposto:

a) INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada;

b) POSTERGO a análise do pedido de inversão do ônus da prova para a fase de saneamento; (...).”
(ID. 220624778 na origem).

Nota-se que o magistrado de primeiro grau entendeu, em suma, que a prova carreada à inicial é unilateral e que a complexidade da matéria (grupo econômico e travas bancárias) exige o contraditório.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão para que seja .

Após a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a pretensão recursal
não merece acolhimento.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, o § 3o do referido dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Verifica-se da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que agiu com a prudência necessária que o caso exige.

O magistrado consignou corretamente que a documentação acostada à inicial, composta majoritariamente por áudios transcritos unilateralmente e boletim de ocorrência, não seria suficiente para, de plano, desconstituir a presunção de legitimidade da atuação da instituição financeira.

Consignou, ainda, que a questão fática envolvendo a existência ou não de grupo econômico e a legitimidade da trava bancária demandaria dilação probatória e, precipuamente, a instauração do contraditório.

Assim, fundamentou que a liberação de valores ou o desbloqueio de conta liminarmente, sem ouvir a instituição financeira sobre os motivos contratuais que ensejaram a restrição, poderia esvaziar a garantia de eventual crédito existente, configurando perigo de irreversibilidade da medida.

De fato, a discussão envolve alegações complexas sobre a existência ou não de grupo econômico e a legitimidade de travas bancárias.

Os documentos trazidos pela empresa agravante, embora indiquem um descontentamento e o bloqueio em si, consistem majoritariamente em provas produzidas de forma unilateral que não têm o condão de anular, neste momento inicial, eventuais motivos contratuais que podem ter levado a instituição financeira a adotar tal medida.

É preciso ponderar que as gravações, por si sós, não são suficientes para demonstrar de forma inequívoca a ilegalidade da conduta da instituição financeira. Isso porque não se tem acesso, neste momento processual, aos contratos firmados entre as partes, às cláusulas que eventualmente prevejam responsabilidade solidária ou cruzada, nem aos elementos que possam ter levado a cooperativa/agravada a concluir pela existência de grupo econômico ou confusão patrimonial.

As instituições financeiras, no exercício de suas atividades, realizam análises de risco de crédito e avaliam vínculos societários e patrimoniais entre seus clientes. Tais análises são pautadas em critérios técnicos e contratuais, e gozam de presunção de legitimidade até que se demonstre o contrário. A simples alegação de que o bloqueio é indevido, desacompanhada de prova robusta que afaste os fundamentos contratuais ou técnicos que o embasaram, não é suficiente para autorizar a concessão de tutela de urgência em desfavor da instituição financeira.

Além disso, é importante destacar que a questão envolve matéria complexa, de cunho contratual e empresarial, que demanda análise aprofundada dos vínculos existentes entre as empresas, dos contratos firmados e das cláusulas que prevejam a responsabilidade.

Ocorre que essa análise não pode ser realizada de forma superficial em sede de cognição sumária, sob pena de se proferir decisão precipitada que possa causar prejuízos irreparáveis a uma das partes.

Nesse contexto, embora as alegações da agravante sejam plausíveis e mereçam ser apreciadas com a devida atenção no curso da instrução processual, não se pode afirmar, neste momento, que a probabilidade do direito esteja demonstrada com a força necessária para autorizar a concessão da tutela de urgência.

Quanto ao
perigo de dano
, a agravante alega que o bloqueio da conta bancária impede o regular funcionamento de suas atividades empresariais, notadamente o pagamento de funcionários e fornecedores.

Tal alegação, embora relevante, não foi acompanhada de elementos concretos que demonstrem a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação.

A empresa agravante não apresentou documentos que comprovem a existência de obrigações inadimplidas em razão do bloqueio, nem demonstrou que não possui outros meios para honrar seus compromissos financeiros.

A mera alegação de que há valores retidos na conta bancária, sem a demonstração concreta de que tais valores são indispensáveis para a manutenção das atividades empresariais, não é suficiente para caracterizar o perigo de dano.

Por outro lado, a concessão da tutela de urgência para determinar o desbloqueio da conta bancária, sem a prévia oitiva da instituição financeira e sem a análise aprofundada dos fundamentos contratuais que embasaram a restrição, pode configurar perigo de irreversibilidade da medida. Isso porque, caso se constate posteriormente que o bloqueio era legítimo e que havia fundamento contratual ou legal para a responsabilização cruzada, a liberação dos valores poderia esvaziar a garantia de eventual crédito existente, causando prejuízo irreparável à cooperativa.

O §3o do art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Trata-se de norma que visa preservar a segurança jurídica e evitar que decisões liminares causem prejuízos irreparáveis a uma das partes, especialmente quando a questão de fundo ainda não foi devidamente apreciada com o contraditório pleno.

Assim, a liberação dos valores depositados na conta bancária, sem a prévia análise dos fundamentos contratuais e técnicos que embasaram o bloqueio, pode configurar perigo de irreversibilidade, na medida em que tais valores poderiam ser utilizados pela empresa para outros fins, dificultando ou impossibilitando a satisfação de eventual crédito da cooperativa.

Nesse contexto, a concessão de tutela de urgência sem a prévia oitiva da parte contrária, em casos como o presente, pode resultar em decisão precipitada e equivocada, podendo interferir indevidamente na autonomia contratual das partes ou mesmo causando prejuízos irreparáveis a uma delas.

Por tais considerações, a prudência recomenda que se aguarde a manifestação da parte contrária e a análise aprofundada dos elementos contratuais e técnicos que embasaram a restrição.

Logo, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao indeferir a tutela de urgência, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026